Tribunal: TJSP
Processo: 1070767-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo pessoal.
TARIFAS. CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E IOF ADICIONAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
MULTA CONTRATUAL. Limitação a 2%. Contrato que prevê o percentual pretendido, mantido pela sentença. Ausência de interesse recursal. Recurso não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo pessoal.
TARIFAS. CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E IOF ADICIONAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
MULTA CONTRATUAL. Limitação a 2%. Contrato que prevê o percentual pretendido, mantido pela sentença. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.
COMPENSAÇÃO. Admissibilidade. Cobranças que se comprovaram abusivas. Compensação dos valores nas parcelas vincendas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.